Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-46.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709981-46.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: DEBORAH DANIELLE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A em face de DEBORAH DANIELLE DE SOUZA contra sentença (ID 0709981) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação nos termos do art. 489, § 1o, do CPC. O Apelante foi intimado a manifestar-se sobre a tempestividade do recolhimento do preparo, comprovando ter realizado o pagamento na data prevista na guia ou efetuando o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil em vigor. Todavia, o Apelante não se manifestou (ID 73558847). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No entanto, caso não comprove será intimado a realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, comando que não foi atendido novamente pelo recorrente. No caso, o Apelante recolheu o preparo recursal em data posterior à do vencimento. Intimado a se manifestar, o Apelante quedou-se inerte. Acerca do tema, confira-se julgado desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. PREPARO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. INTERNO. IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento deserto, devido à irregularidade do preparo recursal. 1.1. Em suas razões, a agravante pede a reforma da decisão agravada para afastar a deserção. 2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a (ir)regularidade do preparo recursal para fins de conhecimento do agravo de instrumento. 2.1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.2. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. 2.3. A doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). 3. O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não comprovado a contento, implica o não conhecimento do recurso. 3.1. Precedente: “[...] 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido.” (07048814120228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE de 15/6/2022.). 3.2. No caso, verificou-se que o comprovante de pagamento do preparo recursal não corresponde à guia de custas apresentada no ato da interposição do recurso. 3.3. Ainda que assim não fosse, o comprovante juntado não comprova o recolhimento do preparo, porquanto o suposto pagamento ocorreu após o prazo de validade da respectiva guia de custas. 3.4. O pagamento da guia de recurso, em regra, deve ser realizado no mesmo dia de sua emissão. Se expirado o prazo de vencimento da guia, deverá ser emitida nova guia para pagamento, observando-se sempre os prazos recursais. 3.5. A esse respeito, o artigo 194, §§ 2o e 4o, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal estabelece que a guia de custas destinada à interposição de recurso terá data de vencimento igual à data de emissão e o seu pagamento pode ser realizado no primeiro dia útil subsequente no caso de a data de vencimento da guia coincidir com feriado ou fim de semana, o que não se verifica no caso em apreço. 3.6. No mesmo sentido, o artigo 9o, §§ 2o e 3o, da Portaria Conjunta no 50 de 20/6/2013 deste Tribunal. 4. Constatada a ausência de comprovação adequada do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a agravante foi intimada para recolher as custas em dobro, como determina o artigo 1.007, § 4o, Código de Processo Civil. 4.1. Contudo, a determinação legal não foi atendida pela agravante, que se limitou a apresentar extemporaneamente a guia de recolhimento vinculada ao comprovante de pagamento juntado no ato da interposição do recurso, sob o argumento de ocorrência de mero erro formal. 4.2. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, “o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, e não é possível sua comprovação posterior.” (AgInt no AREsp no 2.052.094/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE de 29/6/2022.). 4.3. Diante da inércia da agravante em apresentar o pagamento do preparo em dobro, é imperiosa a manutenção de decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1880641, 0749547-93.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) Diante da inércia do Apelante, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, o pagamento suficiente do preparo, ocasionando a deserção. Ante o exposto, não conheço do recurso, em face da deserção, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2025 17:29:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador